Tribunal: TJSP
Processo: 1023942-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva. Prestação de serviços. Energia elétrica. Ressarcimento. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora. Documentação apresentada pela seguradora que comprova o nexo de causalidade entre as oscilações de descargas de energia elétrica e os danos nos aparelhos eletrônicos. Direito ao ressarcimento reconhecido.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.